Tribunal: TJMT
Processo: 1011524-39.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011524-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA SILVA DO SOCORRO - CPF: 048.476.761-57 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cáceres/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário base, com efeitos retroativos desde outubro de 2019 até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 170/2022 (07/01/2022), e, a partir dessa data, no valor fixo de R$ 220,00 mensais, conforme estipulado pela nova legislação, até a cessação da insalubridade em 25/08/2022. O Município sustenta ausência de base legal para o pagamento retroativo e a inaplicabilidade do adicional diante de laudo posterior que apontou inexistência de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao adicional de insalubridade com base em laudo técnico anterior à LC nº 170/2022, diante da alegada ausência de legislação vigente no período; (ii) determinar se a base de cálculo do adicional deve ser o salário base ou o valor fixo estipulado pela nova legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal nº 25/1997, apesar de ter seus dispositivos sobre adicionais revogados pela LC nº 31/1999, voltou a prever o adicional de insalubridade por meio da LC nº 94/2011, que incluiu os §§ 1º e 2º ao art. 166, restando evidenciada a intenção legislativa de restabelecer a benesse, ainda que de forma incompleta quanto à redação do caput.

4.

A impropriedade legislativa na omissão do caput não impede a aplicação do artigo 166, tendo em vista a existência de previsão normativa suficiente nos parágrafos introduzidos pela LC nº 94/2011, possibilitando a concessão do adicional de insalubridade conforme os parâmetros de grau e percentual.

5.

O laudo técnico elaborado pelo SESI em outubro de 2019 reconhece a exposição da servidora a condições insalubres em grau médio, conferindo respaldo técnico ao pagamento do adicional no período anterior à vigência da LC nº 170/2022.

6.

A partir de 07/01/2022, com a entrada em vigor da LC nº 170/2022, aplica-se a nova forma de cálculo do adicional, com valores fixos estabelecidos por grau de insalubridade, não sendo possível manter o critério anterior, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

7.

A cessação do pagamento do adicional a partir de 25/08/2022 decorre de novo laudo que atestou a inexistência de insalubridade, extinguindo o direito à verba nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011524-39.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres/MT

Recorrido(s):

Jéssica Aparecida Silva do Socorro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo juntado pela parte Autora até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022) e posteriormente a lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data de 25/08/2022, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que, ainda que o LTCAT de 2019

tenha indicado insalubridade em grau médio, após atualização inerente aos riscos ocupacionais, materializada com o laudo atualizado de 2022, que apontou mudanças no ambiente de trabalho da Recorrida, no sentido de não se detectar ambiente insalubre.

Sustenta ainda que inexiste amparo legal e constitucional que autorize o pagamento do adicional de insalubridade retroativo ao ano de 2022, pois a antiga redação do art. 166 da LCM nº. 25/1997 foi revogado em 1999, por meio da LCM nº. 31, não existindo antes da publicação da Lei Complementar n° 170 de 07 de janeiro de 2022 regulamentação municipal que sustentasse o pagamento do adicional de insalubridade.

A parte Autora, ora Recorrida, narra que é servidora pública efetiva, ocupa o cargo de Auxiliar De Desenvolvimento Infantil com data de admissão dia 03 de março de 2018, e, por conta da profissão está exposta diariamente a condições insalubres, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade no patamar de 20% do salário base, referente aos anos de 2019 em diante.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se se é devido o pagamento do adicional de insalubridade.

A respeito do adicional de insalubridade, eis o que dispõe o artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 - Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres -, com redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011,
in verbis
:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.(Redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011)

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011)

Cabe ressaltar que a Lei Complementar nº 25/97, em seu texto original, já previa a concessão do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo aos servidores que trabalhassem em locais insalubres.

Porém, com a publicação da LCM nº 31, de 09/04/1999, os adicionais de insalubridade e periculosidade foram expressamente revogados, conforme abaixo se vê:

Art. 1º Fica revogado os adicionais previstos na Lei Complementar Municipal nº 25/97, e especificado nesta Lei.

Parágrafo único. Os adicionais de que trata o Art. 1º desta Lei e previstas na Lei Complementar Municipal nº 25/97 em que devem recair a revogação são as seguintes:

(...)

II - adicional de insalubridade e periculosidade
;
(grifei).

Posteriormente, a LCM nº 94, de 21/12/2011, alterou dispositivos da LCM 25/1997, incluindo os parágrafos 1º, incisos I e II, e 2º, sem, contudo, fazer expressa menção ao teor do
caput
do art. 166
, in verbis
:

Art. 166.
(...)

§ 1º A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização do equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§ 2º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo."

Em que pese não constar expressamente a descrição do
capu
t, é clara a vontade do legislador que, por uma impropriedade legislativa, transcreveu apenas o complemento (parágrafos e incisos) do art. 166 da LCM 94/2011.

Após com a edição da Lei Complementar 170 de 07 de Janeiro de 2022, a qual "
Altera o art. 166, da Lei Complementar nº
25
, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres-MT",
o artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 passou a ter a seguinte redação:

Art. 1º
art. 166, da Lei Complementar nº
25
, de 27 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"
Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais
:

I - Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

II - Da Periculosidade:

a) O valor pago a título de periculosidade será de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário base do servidor, sobre o qual não incidirão quaisquer vantagens pecuniárias que integram a sua remuneração.

§ 1º Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade sofrerão o reajuste anual, tendo como base de cálculo o índice utilizado para reajustar o salário mínimo, e ocorrerá todo mês de fevereiro de cada ano.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. " (NR)

§ 3º Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade já recebidos pelos servidores, por decisão proferida pelo Poder Judiciário, não sofrerão quaisquer alterações. ".

Por sua vez, o artigo 2º da LC nº 170/2022 dispõe que:
“Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação”.

Desta forma, a partir da vigência
da LC nº 170/2022, que alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade disciplinado no artigo 166 da Lei Complementar 94/2011, razão pela qual, a partir de 07/01/2022 não há como aplicar o salário base como a base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser aplicado os valores previstos na nova Lei, no caso na LC nº 170/2022.

Por fim, inexiste direito adquirido de manter a base de cálculo prevista no artigo
166 da LC nº 25/1997, alterado pela LC nº 170/2022, posto que os servidores públicos não tem direito adquirido a regime jurídico, sequer a forma de cálculo de vantagens, as quais podem ser alteradas mediante lei.

Com efeito, a base de cálculo prevista no artigo
166 da LC nº 25/1997
deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da
forma de cálculo de vantagens devidas a servidores públicos.

Portanto, a partir da data de alteração da base de cálculo, a saber, 07/01/2022 -
LC nº 170/2022
, os valores ali disciplinados devem ser aplicados, doutro lado, os valores anteriores a esta data, devem ser fixados de acordo com a legislação em vigor na época.

Deste modo, a sentença recorrida não merece reparos, haja vista que a autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade desde a data do LTCAT elaborado pelo SESI (outubro/2019) no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022) e posteriormente a lei, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data do novo LTCAT confeccionado em 25/08/2022, no qual cessou a insalubridade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025